Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718231-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABY ASPAHAN REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE GONCALVES ASPAHAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABY ASPAHAN, representado pelo seu filho Alexandre Gonçalves Aspahan, contra a decisão interlocutória de ID122275663 (proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL autos no 0700432-83.2022.8.07.0018) e que integrada pela decisão de ID123894883 (proferida em sede de embargos de declaração interpostos por DISTRITO FEDERAL). Pela decisão de ID36160898, deferida a antecipação de tutela recursal para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao agravante SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR (AD1 – 19 PONTOS) nos termos da prescrição médica (ID 113853053 – autos de origem), observada a modalidade indicada (ID 115062364 – autos de origem) no prazo de 10 (dez) dias”. O Distrito Federal foi intimado na sede da sua Procuradoria no dia 13/06/2022, conforme certidão de ID36608707. Em 23/06/2022, noticiado não ter o Distrito Federal cumprido a decisão. A parte requereu “o sequestro do valor correspondente ao menor orçamento apresentado nos autos ( ) para pagamento do suporte ( ), além da responsabilização administrativa do Secretário de Saúde do DF que, além de não garantir o cumprimento (da) determinação, não justificou a impossibilidade nem nos autos, nem para o paciente” (ID36606926). Em seguida, o Distrito Federal apresentou contrarrazões (em 05/07/2022), requerendo o desprovimento do recurso ao argumento de que o agravante “não preenche os requisitos para o recebimento do serviço de home care” (ID36999844 – p.6 e 11). Pela decisão de ID3879456, indeferidos os pedidos de sequestro e de responsabilização administrativa do Secretário de Saúde do Distrito Federal. Lado outro, fixada multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a incidir até o cumprimento da decisão - art. 537, §4o do CPC. O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno contra a decisão de ID3879456. Alegou, em síntese, não ter sido “possível obter informações da Secretaria de Saúde acerca do cumprimento da ordem emanada por esse d. Juízo” e desproporcionalidade da multa fixada (ID38932031 - p.2/3). Requereu, ao final: “1) a exclusão da multa aplicada, com a concessão de prazo suplementar para cumprimento da liminar deferida nos autos; 2) caso indeferido o pedido de prazo suplementar, a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores; 3) Ou, ao menos, a redução da multa diária fixada com a imposição de um limite máximo para sua incidência” (ID38932031 - p.6). Contrarrazões de GABY ASPAHAN pelo parcial provimento do agravo interno “apenas na parte em que pretende a substituição da multa pelo sequestro de valores para pagamento do serviço no mercado privado” (ID39055587). Em 26/09/2022, noticiado o não cumprimento da decisão pelo Distrito Federal. E GABY ASPAHAN requereu “a determinação de sequestro dos valores apresentados nos autos, de modo a permitir, com URGÊNCIA, o cumprimento da medida e, por conseguinte, a disponibilização do serviço de que necessita a Agravante” (ID39633518). É o relatório. Decido. Como consignado na decisão pela qual fixada a multa diária (ID3879456), a regra é que a execução contra a Fazenda Pública siga o rito do art. 534 e seguintes do CPC e o art. 100 da CF/88, que vedam a expropriação de dinheiro ou de qualquer outro bem público dada a sua impenhorabilidade. É certo, no entanto, que o Código de Processo Civil garante ao órgão julgador a adoção de diferentes medidas para garantir o cumprimento das decisões judiciais, como, por exemplo, o que previsto nos artigos 139, inciso IV e 301: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” No ponto, o Superior Tribunal de Justiça definiu em recurso repetitivo relacionado a fornecimento de medicamento pelo Poder Público (tema 84) que, “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/11/2013). Este Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que, “Diante do descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal, que determinou o fornecimento do medicamento de que necessitava o agravado, é possível o sequestro de verba pública com o objetivo de ressarcir o valor despendido pelo exequente” (Acórdão 1354588, 07208446020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Medida excepcional, o sequestro de verba pública para pagamento/ressarcimento dos gastos do agravante com procedimento de saúde em razão de descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal demanda prova do custo do serviço/valor suportado pela parte. Dado o reiterado descumprimento da decisão liminar pelo Poder Público, não há outra alternativa para efetivação da tutela jurisdicional que não a promoção do sequestro de valores das contas públicas, tal como sugerido pelo próprio Ente distrital (ID38932031 - p.6). GABY ASPAHAN colacionou aos autos três orçamentos referentes ao custeio de 1 (um) mês do serviço (ID36606930). Dentre eles, este o de menor valor: BONNEVIE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA (R$24.647,00 - vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais). Considerando que o Ente distrital vem descumprindo a decisão desde 23/06/2022 (certidão de intimação, ID36608707), o bloqueio deve incidir sobre valores correspondentes a 3 (três) meses de serviço suportado pela parte. Pelo exposto, defiro o pedido formulado por GABY ASPAHAN para autorizar o sequestro de R$73.941,00 (setenta e três mil novecentos e quarenta e um reais) nas contas do DISTRITO FEDERAL. Com o sequestro dos valores aqui determinado, obtém-se o resultado prático equivalente ao que teria sido obtido se a prestação tivesse sido cumprida voluntariamente. Por isto, a multa coercitiva fixada na decisão de ID3879456 deve ser afastada. Comunique-se à vara de origem para efetivar o bloqueio do valor autorizado via SISBAJUD e nos termos do Provimento 41/2019, que alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria, passando a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. Intimem-se da presente decisão o Distrito Federal, o Secretário de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização da Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Após, conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora